Tribunal: TJDFT
Processo: 0745418-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0745418-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS RAULINO DIAS AGRAVADOS: ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO e UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pela THAIS RAULINO DIAS contra a decisão de ID 174104793, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0741185-02.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor da ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO e da UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA.. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação de tutela argumentando que, pela documentação colacionada, não ficaram devidamente demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida urgente, nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por THAIS RAULINO DIAS em desfavor de ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO e UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para "obrigar às partes rés a conceder de imediato o direito de transferir o curso de Instituição, especificamente da Uninove para o UNICEPLAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO, situado em Brasília, mantendo o mesmo curso de medicina com aproveitamentos das disciplinas já cursadas". Decido. Não é caso de concessão da tutela sem a garantia do contraditório. Primeiro, porque a tutela é completamente satisfativa, de modo que há risco de irreversibilidade da tutela perseguida. Segundo, porque necessário maior aprofundamento cognitivo acerca da existência de vagas e critérios de transferências, preservando-se inclusive a garantia constitucional da isonomia, pois pode haver outras (os) alunas (os) em situação simular, de modo que se mostra necessária a bilateralidade da audiência. Note-se ainda que não consta no caderno processual o pedido de transferência formulado às intituições de ensino, as razões de eventual indeferimento ou mesmo as regras das instituições de ensino para pedidos de transferência, notadamente o motivo de eventual recusa das instituições de ensino superior (aferição do interesse processual). Ademais, a presente ação foi proposta no curso do semestre letivo (3.10.2023), havendo tempo suficiente para permitir a citação das rés e a melhor instrução do processo ao menos até o início do próximo semestre letivo (aulas em regra em feveiro de 2024), a retirar a urgência alegada pela parte postulante. Desse modo, sem prejuízo de nova análise após o prazo de resposta, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro à autora a gratuidade de justiça. (ID origem 174104793). Em suas razões recursais a agravante alega que a probabilidade do direito está vinculada às garantias constitucionais da educação e da proteção à unidade familiar que justificam o pedido de transferência. Destaca que ao indeferir a liminar, o Juízo de 1o Grau não considerou as peculiaridades do caso em tela, visto que não há que se falar em violação à isonomia, já que a Constituição Federal prevê a necessidade de adequação da isonomia ao caso concreto. Pontua que na situação vertente o pedido de transferência entre universidades decorre de força maior, alheios à vontade da agravante, tratando-se de um pedido excepcional que deve ser levado em consideração pela instituição de ensino. Assevera que a justificativa apresentada pela instituição de ensino para negar a transferência não merece prosperar, visto que, mesmo não existindo edital aberto para transferência externa, deve ser considerada a situação excepcional que enseja a agravante à transferência, a fim de preservar a proteção à unidade familiar e do direito à educação. Aduz que a agravante necessita da transferência para outra instituição de ensino privada para poder morar com os pais e sua filha de apenas 5 (cinco) meses, que residem em Brasília, podendo participar da criação/educação da filha. Pondera que a transferência de curso entre instituições de ensino congêneres geralmente requer a aprovação em processo seletivo, existência de vagas e a compatibilidade de matrizes curriculares, mas a controvérsia cinge-se à possibilidade ou não de transferência de ofício da agravante para o curso de medicina ministrado em outra instituição de ensino. Cita o art. 49 da lei de diretrizes e bases da educação nacional (Lei n. 9.394/96) e o art. 1o da Lei n. 9.536/97 como fontes normativas que podem amparar a transferência requerida. Argumenta que: Entende-se, portanto, que a transferência compulsória dar-se-á entre instituições de natureza congênere, isto é, privada para privada ou pública para pública, caso haja vaga, para cursos afins e mediante processo seletivo. Todavia, Excelência, deve ser feita uma análise à luz dos princípios e garantias constitucionais, ponderando-se qual interesse deve ser protegido, com o cotejo entre o direito á educação e a proteção à unidade familiar e o direito da IES de guardar estrita observância aos regramentos do Ministério da Educação. Não há dúvidas quanto às razões que embasam o pedido de transferência da agravante para cursar medicina na Unceplac, em Brasília, na mesma cidade em que sua família mora. Diante desse quadro, não se pode ignorar a real necessidade de retorno da agravante ao convívio da família, em especial sua filha, de forma a lhe permitir continuar estudando e convivendo com a filha. Assim, em um primeiro momento, de acordo com a legislação pertinente ao tema, não existiria o direito de a estudante obter judicialmente a transferência ex-oficio de universidade, pois somente se poderia deferir esse direito dentro das hipóteses legais, posto que os artigos acima transcritos não prevejam a transferência compulsória entre instituições de ensino em casos que não sejam alcançados pela norma. Deve ser admitida, contudo, a transferência compulsória em casos excepcionais, especialmente em casos relacionados à proteção da unidade familiar, base da nossa sociedade, uma vez que é imprescindível uma interpretação extensiva da legislação com fulcro em outros princípios básicos garantidos pela Constituição Federal, como o direito à saúde, educação, unidade familiar, dentre outros. Em tais casos, é imperativo analisar as situações fáticas, a fim de avaliar se a necessidade de concessão da tutela jurisdicional em sentido não previsto expressamente na norma se mostra legítima. [...] Sustenta que, a interpretação extensiva das normas citadas combinada com a pertinente transferência de ofício de instituição de ensino, indicaria a constitucionalidade da transferência, ainda que seja o caso de inexistência de vaga, de uma instituição para outra, por ser necessária em face das condições de saúde da agravante. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA – Unceplac conceda de imediato o deferimento da transferência de curso entre instituições de ensino particulares; e, b) no mérito, o provimento do recurso, confirmando a tutela deferida liminarmente (ID 52676338). Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade deferida na origem (ID origem 174104793). A antecipação de tutela foi indeferida nos termos da decisão de ID 53169877. Agravo interno interposto (ID 53895238). Os agravados apresentam contrarrazões conforme IDs 54068584; 54315627 e 55021458. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observei que em 16/1/2024 a autora, ora agravante, peticionou ao Juízo de origem requerendo a desistência da ação sem resolução do mérito (ID origem 183735498). Por conseguinte, houve sentença homologação do pedido de desistência, resolvendo o processo originário sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (ID origem 184665988). A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade tanto do Agravo de Instrumento quanto do Agravo Interno interpostos. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO OS RECURSOS, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Encaminhem-se os autos à Secretaria da 2a Turma Cível para que seja juntada cópia da petição de desistência de ID origem 183735498 e da sentença de ID origem 184665988. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator